Tribunal: TJSP
Processo: 1021097-41.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO APELO REJEITADA. SUPOSTA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, DESVIO DE DOCUMENTOS, ALICIAMENTO DE CLIENTES, VIOLAÇÃO DA HONRA E IMAGEM DO AUTOR COM PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS NA INTERNET, ETC. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE FÁTICA. NECESSIDADE DE ABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO APELO REJEITADA. SUPOSTA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, DESVIO DE DOCUMENTOS, ALICIAMENTO DE CLIENTES, VIOLAÇÃO DA HONRA E IMAGEM DO AUTOR COM PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS NA INTERNET, ETC. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE FÁTICA. NECESSIDADE DE ABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, PARA ANULAR A SENTENÇA.